Tribunal: TJDFT
Processo: 0715615-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OCORRÊNCIA. ATO ULTRA VIRES SOCIETATIS. REQUISITOS. REVOGAÇÃO. BOA FÉ-OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. FATO INSUFICIENTE. TEORIA MAIOR. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVADO.
1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo remete à incursão no mérito a ser oportunamente analisado, sobretudo quando se pretende discutir tema de direito material - a responsabilidade imputada aos réus. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A Lei 14.195/2021 revogou o parágrafo único do art. 1.015 do Código Civil, retirando do ordenamento jurídico as três exceções para a aplicação da Teoria do ato “ultra vires societatis”, segundo a qual, diante do abuso de poder do administrador, ocasionando violação do objeto social lícito para o qual foi constituída a empresa, poderia a sociedade se isentar da responsabilidade perante terceiros.
3. Ainda que comprovado o excesso de poder da antiga Diretora das sociedades empresárias rés ou a prática de atos não autorizados e violadores do objeto social, as sociedades rés/apelantes estão vinculadas ao contrato firmado com a autora e devem, portanto, ser responsabilizadas perante terceiros, como consequência da teoria da aparência e do princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais.
4. Para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica faz-se necessária a presença dos requisitos descritos no art. 50 do Código Civil, que adotou a Teoria Maior da desconsideração, de modo que o encerramento irregular das atividades não configura, isoladamente, prova do abuso da personalidade jurídica.
5. O inadimplemento contratual e os efeitos dele decorrentes, conquanto tenham, inegavelmente, causado aborrecimentos e contratempos à autora, foram inerentes à situação vivenciada, não tendo a autora se desincumbido do ônus de comprovar que teriam efetivamente acarretado prejuízo à imagem da sociedade empresária perante os consumidores ou o público em geral, razão pela qual não restou demonstrado o dano moral, que não pode ser presumido.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.